Tribunal: TJMT
Processo: 0006365-56.2017.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006365-56.2017.8.11.0046

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AILTON DE JESUS CARDOSO - CPF: 015.754.191-65 (APELANTE), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (ADVOGADO), ANDERSON RENATO DE GOES MENTZ - CPF: 024.238.431-51 (APELANTE), EDNEIA HONORATO ELOY - CPF: 915.352.551-53 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 468.330.641-72 (APELANTE), OSMAIR DE ASSIS MOURA - CPF: 050.700.791-31 (APELANTE), ROSANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 034.191.811-32 (APELANTE), SOLANGE PERATO JORGE - CPF: 004.737.331-88 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2127-21 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A AGÊNCIA BANCÁRIA NA MODALIDADE “NOVO CANGAÇO” – FORMA DE COMETIMENTO DE CRIME QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, CDC) E CASO FORTUITO (ART. 393, CC) – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O assalto a agência bancária, perpetrado na modalidade “Novo Cangaço, em que meliantes, por meio de ações previamente orquestradas e com uso de forte aparato bélico, invadem, dominam e aterrorizam cidades inteiras, não pode ser considerado como decorrente de defeito na prestação do serviço, na forma como descrita no art. 14, §1º, do CDC, tampouco ser incluído na teoria do risco do negócio, albergada pelo “caput” do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, restou configurada não só a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro, prevista §3º do art. 14 do CDC, como, também, a de caso fortuito, descrita art. 393 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ailton de Jesus Cardoso e Outros
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Comodoro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada em face do

Banco Bradesco S.A
.

Por conseguinte, condenou os autores ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes aduzem, em breve resumo, que o roubo perpetrado contra a agência bancária onde estavam, só ocorreu porque o banco requerido deixou de cumprir as normas de segurança, estabelecidas pela Lei nº 7.102/83.

Alegam que restaram configurados os requisitos necessários para a responsabilização civil da instituição financeira, nos termos da legislação civil vigente, de modo que deve ser condenada à reparação pelo prejuízo moral suportado, em decorrência do assalto que os vitimaram.

As contrarrazões vieram ao id. 161654819 - Pág. 40.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram esta ação indenizatória em face do
Banco Bradesco
, alegando que teriam sofrido prejuízo/abalo moral decorrente do roubo perpetrado no dia
30/10/2012
contra uma da agência bancária do requerido, localizada no Município de Comodoro, no momento em que estavam no interior do estabelecimento.

Com base nesta causa de pedir, e pasmem, quase 05 (cinco) anos depois do episódio, isto é, em
27/10/2017
, faltando, portanto, apenas 03 (três) dias para a consumação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, propuseram esta ação, por meio da qual pretendem a condenação do banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 07 (sete) autores.

Sem mais delongas, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o evento propulsor do dano moral alegado não se tratou de um assalto comum, em que criminosos, burlando o esquema de segurança da agência, conseguem adentrar no estabelecimento bancário e praticar o roubo, colocando em risco a integridade física e psicológica dos clientes ali presentes.

Em casos tais, como pacificado pela jurisprudência, o episódio não poderia ser considerado um acontecimento extraordinário, apto a atrair a incidência da excludente de responsabilidade, porquanto o banco tem o dever de garantir a segurança de seus clientes, hipótese em que responde objetivamente pelos danos que lhes forem causados em razão de falha de seu sistema de segurança, nos termos do art. 14, caput, e §1º do CDC.

Todavia, esta não representa a hipótese dos autos.

Como narrado, inclusive, pela própria peça inaugural, o roubo em questão foi perpetrado na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”, em que meliantes, por meio de ações previamente orquestradas e com uso de forte aparato bélico, invadem, dominam e aterrorizam cidades de médio e pequeno porte, com o objetivo de roubar agências bancárias, principalmente. Com o intuito de assegurar o êxito da ação e dificultar a chegada das forças de segurança, montam barricadas, notadamente por meio de explosão de veículos, roubam carros, e, ainda, utilizam-se pessoas como escudos humanos, empreendendo fuga mediante o sequestro de vítimas, em muitos casos; exatamente na forma relatada pelos autores.

De todo enredo descrito com minúcias na petição inicial, bem como da narrativa consignada no Boletim de Ocorrência registrado pelos autores somente em
23/03/2017
, ou seja, MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O EPISÓDIO, extrai-se que a modalidade do assalto ao qual foram submetidos (“Novo Cangaço”), extrapola os limites do dever de segurança a que os bancos devem observar e ofertar aos clientes/consumidores, na medida em que nem a própria força de segurança estatal conseguiu impedir a atuação delituosa, conquanto, mesmo com a chegada da polícia no momento da ação, os bandidos conseguiram fugir em duas camionetes, levando com eles reféns, os quais foram utilizados como escudo humano, além do dinheiro subtraído da agência.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias extraordinárias em que o crime foi perpetrado, não há como imputar ao banco qualquer defeito na prestação do serviço, na forma como descrita no art. 14, §1º, do CDC, tampouco incluir a situação experimentada na teoria do risco do negócio, albergada pelo “caput” do mesmo dispositivo legal.

Ao revés.

É possível considerar, inclusive, que o banco requerido figurou igualmente como vítima dos atos delituosos perpetrados pela quadrilha de assaltantes.

Nessa linha de intelecção, na hipótese em exame, verifica-se que restou configurada não só a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva de terceiro, prevista §3º do art. 14 do CDC, como, também, a de caso fortuito, descrita art. 393 do Código Civil, de forma a concluir pela improcedência da ação.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023